Tribunal: STJ
Processo: 0011801-14.2023.8.13.0439
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207090 - MG (2025/0120853-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PROVAS
INDEPENDENTES.
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu em
parte de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A defesa
sustenta a ilegalidade do reconhecimento pessoal do agravante.
2. A decisão recorrida considerou que, embora o procedimento previsto no
do
art. 226
Código de Processo Penal não tenha sido fielmente atendido, tanto na fase extrajudicial
quanto em juízo, a condenação do agravante foi fundamentada em outras provas robustas,
incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e elementos
probatórios corroborados por testemunhos e documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegalidade no reconhecimento
pessoal do agravante, realizado sem observância do
do Código de Processo Penal,
art. 226
compromete a validade da condenação, considerando a existência de outras provas
independentes e robustas que sustentam o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual irregularidade
no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade das demais provas
independentes, especialmente das provas produzidas em juízo.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos probatórios robustos,
incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e outros
elementos que corroboram a autoria e materialidade do delito.
Documento eletrônico VDA53054733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9b705182-5b46-4945-8755-d8c62af2c7b6

6. A negativa de autoria apresentada pelos acusados foi considerada isolada e contraditória
em relação aos elementos probatórios constantes nos autos, que confirmam a participação
dos denunciados no crime.
7. A alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal não é suficiente para invalidar a
condenação, pois esta se fundamenta em provas independentes e robustas, conforme
reconhecido pelo Tribunal de Justiça e pela decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.461.996/SC,
em 14.05.2024, DJe de 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 25.05.2021, DJe de 04.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.115.455/PR,
24.06.2024, DJe de 27.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53054733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 9b705182-5b46-4945-8755-d8c62af2c7b6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207090 - MG (2025/0120853-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
PROVAS
INDEPENDENTES.
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu em
parte de recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A defesa
sustenta a ilegalidade do reconhecimento pessoal do agravante.
2. A decisão recorrida considerou que, embora o procedimento previsto no
do
art. 226
Código de Processo Penal não tenha sido fielmente atendido, tanto na fase extrajudicial
quanto em juízo, a condenação do agravante foi fundamentada em outras provas robustas,
incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e elementos
probatórios corroborados por testemunhos e documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada ilegalidade no reconhecimento
pessoal do agravante, realizado sem observância do
do Código de Processo Penal,
art. 226
compromete a validade da condenação, considerando a existência de outras provas
independentes e robustas que sustentam o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:21
Código de Controle do Documento: 9d946572-a0e6-4f20-9626-e6c04026d4f1

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que eventual irregularidade
no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade das demais provas
independentes, especialmente das provas produzidas em juízo.
5. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos probatórios robustos,
incluindo o depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, e outros
elementos que corroboram a autoria e materialidade do delito.
6. A negativa de autoria apresentada pelos acusados foi considerada isolada e contraditória
em relação aos elementos probatórios constantes nos autos, que confirmam a participação
dos denunciados no crime.
7. A alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal não é suficiente para invalidar a
condenação, pois esta se fundamenta em provas independentes e robustas, conforme
reconhecido pelo Tribunal de Justiça e pela decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não gera nulidade
2.
das demais provas independentes, especialmente das provas produzidas em juízo.
A
condenação pode ser mantida quando fundamentada em elementos probatórios robustos e
independentes, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado integralmente o
procedimento previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 226

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp 2.461.996/SC,
em 14.05.2024, DJe de 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, julgado em 25.05.2021, DJe de 04.06.2021; STJ, AgRg nos EDcl
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
REsp 2.115.455/PR,
24.06.2024, DJe de 27.06.2024.
Documento eletrônico VDA53054732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:21
Código de Controle do Documento: 9d946572-a0e6-4f20-9626-e6c04026d4f1

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de GABRIEL SANTOS
BARROS contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso
especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e na
extensão conhecida, negou-lhe provimento.
Neste recurso a defesa insiste na tese da ilegalidade do reconhecimento pessal
do agravante.
VOTO
Conheço do agravo regimental apresentado porque presentes os seus
pressupostos.
No mérito, entendo pelo seu desprovimento.
Este recurso tem como objeto a suposta invalidade do reconhecimento pessoal
do agravante.
Da decisão recorrida ficou constando expressamente o seguinte:

"(...) constata-se que a Corte de origem apurou de forma
exauriente, com fulcro nos elementos de prova presentes nos autos, a
efetiva existência de elementos aptos a sustentarem o decreto
condenatório em desfavor do recorrente.
Muito embora o procedimento previsto no
do Código
art. 226
de Processo Penal não tenha sido fielmente atendido no caso concreto,
tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, a vítima indica um dos autores
do crime como sendo o recorrente.
A sentença confirma que não há apenas o reconhecimento
extrajudicial como prova da autoria delitiva, pois a vítima apontou o
recorrente como autor dos fatos também em juízo, ou seja, sob o crivo do
contraditório:
“A autoria, por sua vez, embora objeto de controvérsia,
emerge cristalina dos autos e os elementos probatórios encartados
no caderno processual evidenciam cabalmente o envolvimento dos
réus com o delito de roubo em voga.
Inicialmente, cumpre observar que os acusados, em
ambas as fases em que foram perquiridos, negaram qualquer
envolvimento no delito em apuração.
Por outro lado, apresentando versão diametralmente
oposta, a vítima, em seu depoimento em juízo, confirma a autoria do
Documento eletrônico VDA53054732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:21
Código de Controle do Documento: 9d946572-a0e6-4f20-9626-e6c04026d4f1

delito, enfatizando de maneira contundente que não resta dúvida
quanto ao reconhecimento dos denunciados, esclarecendo a forma
como pode reconhecê-los, bem como a dinâmica dos fatos.
Importante observar que, desde o registro da ocorrência,
realizada no mesmo dia em que o crime ocorreu, a vítima já indicou
os denunciados como autores do delito, conforme se verifica do
Boletim de Ocorrência de ff. 04/10 (ID 10140201275).
Soma-se a isso, o fato de ter sido realizado o
reconhecimento formal dos autores pela vítima, conforme auto de
reconhecimento de ff. 312/316 (ID 10140210632).
Neste ponto, imperioso, desde já, registrar que, em
crimes desta natureza, a declaração da vítima constitui sim prova de
extrema relevância, apta a embasar o decreto condenatório, não
havendo nos autos indícios de que esta possuísse motivos para
indicar inocentes como autores do roubo.
Como se vê, a negativa de autoria apresentada pelos
acusados apresenta-se isolada no cotejo dos elementos probatórios,
indo no sentido oposto a tudo que foi apurado, sendo certo que as
testemunhas arroladas pela defesa em nada contribuíram para afastar
a responsabilidade dos réus. Senão vejamos:
A testemunha Sunara limita-se em afirmar que viu o
denunciado Gabriel no município de Miradouro, entre os dias 02 e
03 de setembro de 2023, por volta das 16h/17h.
Mesmo considerando a veracidade do depoimento da
referida testemunha, fato é que o crime ocorreu durante a
madrugada e apenas 31km separam os municípios de Miradouro e
Muriaé, sendo perfeitamente possível a prática do roubo pelo réu
Gabriel.
Soma-se a isso, o fato de o referido réu, quando ouvido
em sede policial, não ter mencionado sua estadia na cidade de
Miradouro na época dos fatos, limitando-se em negar a sua
participação no delito.
Da mesma forma, as declarações prestadas pelo acusado
Matheus, nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentam
contradições, inclusive, com as declarações prestadas por sua
namorada /companheira em sede policial (ff. 79/80 e 272/274 – ID’s
10140201276 e 10140201280).
Soma-se a isso, o fato de, em sede policial, haver menção
de uma possível pernoite na residência da testemunha Vanessa, fato
este não mencionado por ela em juízo.
Da mesma forma, as declarações da referida testemunha
e o interrogatório do acusado Matheus, apresentam contradições.
Senão vejamos. [...]
Lado outro, a vítima apresentou declarações coerentes e
uníssonas, o que restou corroborado pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares que, em juízo, confirmaram que a vítima
reconheceu os autores do crime, repassando aos militares os nomes
dos envolvidos, sendo o denunciado Matheus localizado caído em
Documento eletrônico VDA53054732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:21
Código de Controle do Documento: 9d946572-a0e6-4f20-9626-e6c04026d4f1

via pública, após sofrer agressões em retaliação ao crime praticado
contra a vítima.
Da mesma forma, a comunicação de serviço de ff. 190
/204 (ID’s 10140201278 e 10140201279) traz elementos que
evidenciam a participação dos denunciados no crime em apuração,
com informações de envolvimento em outros delitos com o mesmo
modus operandi.
Desse modo, as provas constantes dos autos permitem
imputar aos acusados, com a segurança necessária, o cometimento
do crime de roubo noticiado na peça acusatória, razão pela qual,
passo à análise das majorantes do concurso de pessoas e do uso de
arma de fogo” (p. 836 – 837)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido
de que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase
policial não gera nulidade das demais provas independentes, sobretudo
das provas produzidas em juízo.
Com efeito, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o
agravante veio a ser condenado com amparo em elementos robustos,
havendo prova de materialidade e autoria delitivas, corroboradas pela
reanálise em segundo grau de jurisdição. A propósito: AgRg no AR Esp
n. 2.461.996/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em , D Je de ; AgRg no HC n. 656.042/SP, relator Ministro14/5
/2024
Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em , D Je de ;
20/5/2024
AgRg nos E Dcl no25/5/2021
R Esp n. 2.115.455/PR, relator
4/6/2021
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.6.2024,
DJe de 27.6.2024)"

Está absolutamente claro que, embora o reconhecimento do agravante Gabriel
não tenha sido feito em conformidade com a lei, a condenação dele mantém-se hígida
porque fundada também em outras provas.
De nada adianta, portanto, a defesa do agravante bater-se pelo reconhecimento
da invalidade do referido reconhecimento, como se isso fosse levar à absolvição dele, pois
não foi isso que constou do acórdão lavrado pelo Tribunal de Justiça e nem da decisão
recorrida.
Haver ou não provas suficientes para justificar a condenação é matéria que fica
sujeita à limitação imposta pela Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53054732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:21
Código de Controle do Documento: 9d946572-a0e6-4f20-9626-e6c04026d4f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0120853-0
REsp 2.207.090 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00118011420238130439 10000242447076003
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GABRIEL SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: MATHEUS ALESSANDRO CAETANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL SANTOS BARROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515542470119188@
2025/0120853-0 - REsp 2207090 Petição : 2025/0100779-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:48:13
Código de Controle do Documento: 96441231-5025-4B40-A74E-1B3876D082CF